Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704348-94.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: JORGE HENRIQUE LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ALEGADA AÇÃO EM ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA ILÍCITA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. PENSÃO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL OU DO RECEBIMENTO DE RENDA. DESNECESSIDADE. VALOR DA PENSÃO. SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a decisão saneadora, apontando como pontos controvertidos apenas a incapacidade do autor para exercer atividade laborativa e os danos estéticos, e a decisão que entendeu pelo julgamento antecipado do mérito, a parte ré nada impugnou a respeito da necessidade de produção de outras provas, tendo apenas arguido a ocorrência de cerceamento de defesa em sede recursal, com o intuito de comprovar que no momento do acidente não estava dirigindo pelo acostamento da via. 2. Atua de forma imprudente e com culpa exclusiva a motorista que trafega pelo acostamento sem adotar as cautelas exigidas, devendo ser responsabilizada pelas consequências oriundas da sua ação perigosa e proibida. 3. Ausente prova que ampare a tese da ré de que agiu em estado de necessidade, não há como considerar legítima a sua ação e afastar a ilicitude do ato cometido. 4. O recebimento de pensão não está condicionado à comprovação de exercício de atividade ou do recebimento de alguma renda pela vítima, devendo ser considerado, para a sua adequada fixação, o grau de incapacidade sofrido, o que deve será apurado por perícia médica, em sede de liquidação de sentença. 5. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores, nos termos da Súmula 490 do c. STF. 6. O dano estético é caracterizado pela modificação negativa e duradoura ou permanente na aparência física do indivíduo, quando constatado efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. Por sua vez, é passível de compensação por danos morais o evento danoso causado por acidente de trânsito, haja vista os flagrantes abalos da personalidade advindos da violação à sua personalidade. 7. Além da fratura sofrida e da cirurgia a qual foi submetido, o autor passou por outra internação e intervenção cirúrgica, devido a um quadro de infecções pós-cirúrgico, resultando tudo em uma cicatriz no ombro esquerdo, limitação grave em abdução do membro e visível deformação do corpo, ficando o ombro esquerdo mais fino que o ombro direito, o que torna escorreita a fixação da indenização por danos morais e estéticos. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, 7o e 369, todos do Código Civil, porquanto necessária para o deslinde da controvérsia a realização de oitiva de testemunha. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o, 7o e 369, todos do CC, pois a turma julgadora decidiu os autos encontravam-se suficientemente instruídos e a oitiva de testemunha indicada pela recorrente não teria o condão de alterar a solução da controvérsia, tendo em vista que o acidente ocorrido entre as partes é fato incontroverso. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003